Tribunal: TJDFT
Processo: 0712232-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0712232-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DILMA CELIA FERNANDES MESSINA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DILMA CELIA FERNANDES MESSINA contra decisão de ID 119285102, proferida em ação declaratória ajuizada em face de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. Afirma, em suma, que a renda decorrente da pensão foi considerada isoladamente; sua renda está comprometida com suas despesas básicas; que sua renda líquida é inferior a cinco salários mínimos. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como o deferimento da gratuidade de justiça. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com a concessão da gratuidade de justiça. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Verifica-se dos documentos colacionados aos autos que a agravante comprovou sua renda líquida atual (R$ 5.036,94, conforme ID 34558534 – p. 1), que, comparada aos gastos demonstrados documentalmente, indica insuficiência de recursos. Ademais, as dívidas e ônus reais descritas no Imposto de Renda (ID 34558546 – p. 52) constituem elementos confirmadores da hipossuficiência. Em regra, o endividamento espontâneo da parte não é argumento idôneo para justificar a concessão da gratuidade judiciária (Acórdão 1368011, 07062232420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021). Todavia, na hipótese, o fato de arcar com as despesas processuais pode causar prejuízo à subsistência da agravante, diante da escassa quantia que remanesce para custeio das despesas básicas. Verificada a probabilidade de provimento do recurso e considerando que o indeferimento imediato do pedido tem aptidão para causar dano de difícil reparação à parte, justifica-se o deferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ressalto que a medida ora deferida não impede a prática dos demais atos processuais na origem, limitando-se àqueles que se referirem ao custeio das despesas processuais. Comunique-se ao i. juízo a quo. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Int. Brasília/DF, 28 de abril de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora